Tribunal: STF
Processo: HC 67964
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-10
Data de publicação: 1990-05-10

Ementa:
- HABEAS CORPUS. LATROCINIO. ROUBO QUALIFICADO. PENA. FIXAÇÃO
MOTIVADAMENTE JUSTIFICADA. QUANTUM JA DIMINUIDO EM REVISÃO CRIMINAL.
INVIABILIDADE DE NOVA REDUÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DE DISPARO QUE
DEMANDARIA EXAME DE PROVAS, VEDADO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÕES
REPELIDAS. ORDEM DENEGADA.